Tribunal: TJMT
Processo: 1014749-11.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014749-11.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), APARECIDA NUNES DE ASSIS - CPF: 951.724.831-87 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

RED No: 1014749-11.2022.8.11.0015

EMBARGANTE:

APARECIDA NUNES DE ASSIS

EMBARGADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA –
PRECLUSÃO DA MATÉRIA – COISA JULGADA NO RAI No 1000159-40.2023.8.11.0000

– SENTENÇA MANTIDA
E FUNDAMENTADA
– ALEGADA OMISSÃO – MATÉRIA ACLARADA –

MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese os argumentos lançados na irresignação proposta pela embargante, a questão atinente à constituição em mora da devedora fiduciante restou preclusa porquanto o entendimento quanto à constituição em mora da embargante já havia sido matéria apreciada no RAI no 1000159-40.2023.8.11.0000, não havendo, portanto, que se falar em revisão da matéria, em respeito à coisa julgada material.

Matéria aclarada, todavia, mantido na íntegra o resultado do acórdão recorrido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de rejulgamento do Recurso de Embargos de Declaração no
1014749-11.2022.8.11.0015
, por determinação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
2111704-MT (2023/0420645-5)
,
“para que seja proferido um novo julgamento e supridas as omissões apontadas, restando prejudicada a análise das demais questões suscitadas nas razões recursais.” (ID. . 210413652 - Pág. 2).

O Recurso de Apelação Cível
no 1014749-11.2022.8.11.0015
interposto pela embargante
APARECIDA NUNES DE ASSIS
, visava a reforma da sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão n. 1014749-11.2022.8.11.0015
ajuizada pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
e, foi submetido a julgamento em sessão realizada no dia 12/07/2023, oportunidade em que a C. Câmara Julgadora desproveu o recurso, unanimemente, nos seguintes argumentos (ID. 175471672):

“A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que a questão já fora amplamente decidida e fundamentada no Recurso de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração no 1000159-40.2023.8.11.0000, de minha relatoria, onde conclui:

[...]

Em consulta ao andamento processual deste recurso, verifica-se que o Recurso Especial interposto à Vice-presidência deste e. Tribunal de Justiça fora inadmitido.

Portanto, em que pese os argumentos lançados na irresignação proposta pela agravante, a questão atinente à constituição em mora da devedora fiduciante, resta preclusa, especialmente à luz do princípio constitucional da coisa julgada material/formal (preclusão consumativa).

A configuração da coisa julgada revela a necessidade social reconhecida pelo Estado de evitar a perpetuação dos litígios, em favor da segurança jurídica.

[...]

Nesse contexto, a reforma da decisão que considerou válida a constituição em mora do devedor fiduciante, conduz à total insegurança do cidadão a respeito da coisa julgada. Cumpre destacar ainda o disposto nos artigos 507 e 508 do CPC/15, que preveem:

"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerarse-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. "

Como se vê, os citados artigos refletem a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa.

Assim, considerando que o presente recurso versa exclusivamente quanto à constituição em mora do devedor fiduciante, matéria amplamente discutida no RAI no 1000159-40.2023.8.11.0000, não há que se falar em revisão da matéria, em respeito à coisa julgada material.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”

Contra o referido acórdão foram interpostos os Embargos Declaratórios no 1014749-11.2022.8.11.0015 pela embargante
APARECIDA NUNES DE ASSIS
(ID. 175944654), o qual fora rejeitado, em sessão realizada no dia 23/08/2023 (ID. 180427657),
in verbis
:

“De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

[...]

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Portanto, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão do julgado, pois sua irresignação quanto ao improvimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Ato contínuo, o embargante interpôs Recurso Especial (ID. 181615668), apontando a existência de negativa de prestação jurisdicional, bem como aplicação indevida do instituto da coisa julgada, uma vez que a questão relativa à constituição em mora não havia transitado em julgado, bem como ainda estava pendente perante o Tribunal Superior.

Admitido, os autos subiram ao Superior Tribunal de Justiça (ID 165667674), dando-se provimento ao Resp nos seguintes termos:

1. Quanto à ofensa aos 489, II e 1.022, II do CPC/15, ao argumento de que o decisum atacado não restou suficientemente fundamentado, pois deixou de analisar questões relevantes suscitadas no recurso, razão assiste à parte recorrente, conforme será exposto.

Com efeito, a recorrente requereu que a Corte de origem examinasse expressamente a seguinte questão (fl. 329, e-STJ):

Não obstante o respeito e acatamento quanto ao que foi decidido, porém percebe-se claramente que esta ilustre julgadora incorreu em erro de procedimento ao reconhecer a existência de coisa julgada da questão apresentada, sendo que o RAI n. 1000159-40.2023.8.11.0000 ainda está pendente de apreciação perante a Vice-presidência do TJMT, uma vez que foi apresentado Agravo em Recurso Especial, conforme print abaixo e lista de movimentação do processo anexa.

Contudo, da leitura do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, verifica-se que, de fato, tal questão suscitada não foi analisada pelo Tribunal de piso, o qual limitou-se a rejeitar os aclaratórios não abordando as questões já mencionadas. Veja-se (fl. 370-373, e-STJ):

[...]

Esta Corte tem entendimento no sentido de que deve ser acolhida a preliminar de ofensa ao artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, quando houver deficiência na prestação jurisdicional realizada na origem. Nesse sentido, confira-se:

[...]

Desta forma, considerando que a referida tese foi posta à apreciação do Tribunal a quo, sem que houvesse, contudo, o devido pronunciamento judicial a respeito, devem ser devolvidos os autos ao Tribunal de origem a fim de que profira novo julgamento, sanando as omissões apontadas.

Prejudicada a análise das demais questões.

2. Do exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o julgamento dos embargos de declaração (fls. 363-373, e-STJ) e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja proferido um novo julgamento e supridas as omissões apontadas, restando prejudicada a análise das demais questões suscitadas nas razões recursais.

Publique-se. Intimem-se.”

Em razão do provimento do referido recurso, o feito retornou a esta Câmara para reanálise dos Embargos de Declaração em relação à apontada omissão.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante relatado, fora determinado no REsp.
2111704-MT (2023/0420645-5)
, o rejulgamento do Recurso de Embargos de Declaração no
1014749-11.2022.8.11.0015,

para que seja proferido um novo julgamento e supridas as omissões apontadas.

De fato, o tema não foi claramente enfrentando por esta Câmara, razão pela qual, a questão merece ser mais bem aclarada.

Pois bem.

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 175944654) que o acórdão incorreu em omissão e evidente negativa de prestação jurisdicional, na medida em que reconheceu a existência
de coisa julgada,
sendo que o RAI n. 1000159-40.2023.8.11.0000 ainda está pendente de apreciação perante a Vice-presidência do TJMT, uma vez que foi apresentado Agravo em Recurso Especial, violando assim, o art. 6o, § 3o, do DL 4.657/1942 (LINDB), que esclarece que a “coisa julgada” consiste em decisão da qual não caiba recurso.

No entanto, extrai-se dos autos que o banco autor/recorrido
BANCO DAYCOVAL S/A
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor da recorrente –
APARECIDA NUNES DE ASSIS
, alegando o descumprimento do
“Contrato de Financiamento” no 14-843834/21, celebrado entre as partes no dia 13/10/2021.

A busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID. 169577763) e cumprida, consoante ID. 169577773, sendo o veículo apreendido
e a parte ré citada.

A parte ré, ora apelante, compareceu nos autos e ofereceu contestação (ID. 169578650).

Interposto recurso de agravo de instrumento No
1000159-40.2023.8.11.0000
pela apelante, este foi
desprovido

ao fundamento de

que:

“
Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço insuficiente" (ID. 154537677 - Pág. 3), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte agravante por ocasião da celebração da avença (ID. 154537676 - Pág. 1)

Endereço informado: Rua dos Buritis, 453, Sinop/MT – Cep 78556-128.

Endereço enviado: (Rua dos Buritis, 453,
qd 53, lote 12, jardim paraíso
-

Sinop/MT – Cep 78556-128)

Outrossim, há de se destacar que o endereço informado pela própria agravante no “pedido de justiça gratuita” é o mesmo daquele em que fora enviada a notificação.

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, o que sucedeu em 18/07/2022, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 154537677 - Pág. 1.

Nesse sentido:

[...]

Desta feita, diante da inviabilidade da notificação pessoal do devedor fiduciante pelo
envio da notificação ao devedor/agravante no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária
,
há que se considerá-lo constituído em mora por notificação editalícia e protesto realizada pelo 2o Oficio Extrajudicial – Protesto – de Sinop/MT, fazendo
jus
o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.
”

Em consulta ao andamento processual deste recurso (
RAI no

1000159-40.2023.8.11.0000)
, verifica-se que, à época do julgamento do Recurso de Apelação, o Recurso Especial interposto à Vice-presidência deste e. Tribunal de Justiça fora
inadmitido
(ID. 172228169 daqueles autos).

Portanto, em que pese os argumentos lançados na irresignação proposta pela embargante, a questão atinente à constituição em mora da devedora fiduciante, restou preclusa.

Isto porque, o entendimento quanto à constituição em mora da embargante já havia sido matéria apreciada no RAI no 1000159-40.2023.8.11.0000, não havendo, portanto, que se falar em revisão da matéria, em respeito à coisa julgada material.

Ademais, apenas a título de esclarecimento, saliento que no RAI no 1000159-40.2023.8.11.0000, a embargante interpôs Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (ID 173263693 daqueles autos), o qual
não fora conhecido
, transitando em julgado a decisão em 04/12/2023.

Outrossim, há de se destacar que o entendimento quanto à constituição da mora da parte embargante esposado no RAI
no

1000159-40.2023.8.11.0000,
está em consonância com entendimento recentemente pacificado pelo STJ no Tema 1.132,
in verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Vejamos trecho do acordão proferido no RAI
no

1000159-40.2023.8.11.0000,
in verbis
:

“Desta feita, diante da inviabilidade da notificação pessoal do devedor fiduciante pelo envio da notificação ao devedor/agravante no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, há que se considerá-lo constituído em mora por notificação editalícia e protesto realizada pelo 2o Oficio Extrajudicial – Protesto – de Sinop/MT, fazendo jus o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-”

Na hipótese, como já dito, em nenhum momento a embargante nega a contratação da dívida perante o embargado, mas apenas se apega a formalismos processuais (vícios) para se furtar ao dever de adimplemento de suas obrigações, atitude totalmente contrária
aos princípios que norteiam a prestação jurisdicional
.

Com essas considerações,
acolho parcialmente
o recurso apenas para aclarar as questões, todavia, resta
mantido na íntegra o resultado do acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024